Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-22.2019.8.14.0030
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000062-22.2019.8.14.0030

APELANTE: PEDRO PAULO ARAUJO PINHO

ADVOGADO DATIVO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO E PELAS DECLARAÇÕES DO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVE AMEAÇA E RESTITUIÇÃO NÃO ESPONTÂNEA DOS BENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA E ANÚNCIO DE ASSALTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27632285, datada de 02/04/2024) que condenou
o apelante PEDRO PAULO ARAÚJO PINHO
, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 79 (setenta e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

• A absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela atipicidade material da conduta invocando o Princípio da Insignificância (art. 386, incisos III e VII, do CPP).

• A desclassificação do crime de roubo para o crime de furto (art. 155, do CP).

• Revisão da primeira e segunda fases da dosimetria da pena.

• Isenção do pagamento da pena de multa imposta.

III - Razões de decidir

03.

O pleito absolutório não prospera, porque a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento e prova oral judicializada, notadamente pelo relato firme da vítima, corroborado pelas declarações do próprio apelante em juízo.

04.

A tese de insignificância também não se sustenta, pois, a restituição dos aparelhos não foi espontânea e, ademais, o fato foi praticado mediante grave ameaça, circunstância que afasta a bagatela penal.

05.

Igualmente inviável a desclassificação para furto, uma vez que a subtração ocorreu sob intimidação, com anúncio de assalto e simulação de porte de arma de fogo, elementos suficientes para caracterizar o crime de roubo.

06.

No tocante à dosimetria, inexiste reparo quanto à pena-base, já fixada no mínimo legal, bem como quanto à atenuante da confissão espontânea, que já foi devidamente reconhecida pelo juízo sentenciante.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

08.

Em crime de roubo, a absolvição por insuficiência de provas é incabível quando a palavra da vítima, colhida sob contraditório judicial, mostra-se firme e harmônica com os demais elementos dos autos, inclusive com a admissão parcial do próprio réu; o princípio da insignificância não incide quando a subtração é praticada mediante grave ameaça, ainda que os bens sejam posteriormente restituídos, sobretudo se a devolução não decorrer de ato espontâneo do agente; a simulação de porte de arma e o anúncio expresso do assalto configuram grave ameaça idônea, afastando a desclassificação para furto; e, inexistindo exasperação indevida da pena-base e tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea na sentença, impõe-se a manutenção integral da condenação e da dosimetria.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - REsp: 2062095 AL 2023/0021995-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2833253 MG 2025/0001315-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025).

(STJ - AREsp: 2601826 ES 2024/0111790-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

(STJ - HC: 00000000000001004578, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ao mesmo
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0000062-22.2019.8.14.0030
.

APELANTE: PEDRO PAULO ARAÚJO PINHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS DA SILVA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela advogada dativa em favor de
PEDRO PAULO ARAÚJO PINHO
(ID: 27632295, em 28.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA (ID: 27632285 em 02.04.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27632189) que, em 06 de agosto de 2018, no município de Marapanim/PA, na praia de Marudá, o acusado subtraiu, para si, mediante grave ameaça consubstanciada na simulação de estar armado, aparelhos celulares pertencentes às vítimas Olga Lucas Pinto e Aradia Fernanda Pinto da Silva.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 79 (setenta e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Cumpre informar que o
apelante se encontra recluso
,
cumprindo pena em regime semiaberto
,
recolhido na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI) desde
, pelo menos,
03 de junho de 2022
(conforme requisição de preso constante nos autos).

Em suas Razões de Apelação (ID: 27632295, em 28.03.2025), a Defesa requereu:

• A absolvição do apelante por insuficiência de provas ou, alternativamente, pela atipicidade material da conduta invocando o Princípio da Insignificância (art. 386, incisos III e VII, do CPP);

• A desclassificação do crime de roubo para o crime de furto (art. 155, do CP), alegando inexistência de violência ou grave ameaça, com a consequente aplicação de pena restritiva de direitos;

• Subsidiariamente, a revisão da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base ao mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

• A isenção do pagamento da pena de multa imposta, justificando-se na hipossuficiência financeira do réu.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 27632298, em 28.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a autoria, materialidade e a grave ameaça restaram inequivocamente demonstradas, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância, bem como asseverando que os benefícios de pena-base mínima e atenuante da confissão já foram aplicados na sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 28660093, em 25.07.2025), preliminarmente, opinou pelo não conhecimento parcial do recurso no que tange aos pedidos de aplicação da atenuante da confissão e pena-base no mínimo legal por ausência de interesse recursal, bem como pela incompetência do juízo de conhecimento para isentar a pena de multa. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento da parte conhecida do recurso, rejeitando os pleitos absolutório e desclassificatório por restar amplamente caracterizada a grave ameaça e a materialidade delitiva.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

(ART. 386, VII, DO CPP).

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Aduz, ainda, a incidência do
Princípio da Insignificância
, sob o argumento de que os aparelhos celulares subtraídos teriam sido devolvidos no dia seguinte, não gerando prejuízo às vítimas.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Conforme bem delineado no percuciente parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID: 28660093), a
materialidade
e a

autoria delitivas

encontram-se devidamente comprovadas, estando solidamente demonstradas pelo
Boletim de Ocorrência

Policial
(ID:27632189), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa

(ID: 27632189, p. 14), bem como pela consistente prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em seu depoimento judicial (ID: 27632277), a vítima
Olga Lucas Pinto
relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se com sua filha na
orla de Marudá
, ocasião em que foram abordadas pelo apelante, que anunciou o assalto e exigiu dinheiro. Diante da negativa das vítimas, o agente subtraiu
dois aparelhos celulares
, advertindo que não reagissem, sob ameaça de efetuar disparo.

Embora a vítima não tenha visualizado arma de fogo, afirmou que o acusado mantinha a mão sob a blusa simulando estar armado, circunstância suficiente para gerar temor e intimidar as vítimas, caracterizando a grave ameaça necessária à configuração do delito de roubo.

A vítima também esclareceu que reconheceu o apelante na delegacia, após a exibição de fotografias, identificando-o como autor do crime. Informou, ainda, que os aparelhos celulares foram posteriormente recuperados na residência do acusado, tendo sido entregues por sua esposa.

Durante o interrogatório judicial (ID:27632278), o próprio réu
admitiu ter exigido os aparelhos celulares das vítimas
, reconhecendo que anunciou o assalto e recolheu o telefone após a vítima jogá-lo ao chão, embora tenha negado portar arma ou ter empregado violência.

Verifica-se, portanto, que
a narrativa da vítima encontra respaldo nas próprias declarações do acusado
, além de estar em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, revelando-se coerente e harmônica com o conjunto probatório.

A palavra das vítimas, em delitos patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica entre si e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em delitos patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, o relato seguro da vítima constitui meio idôneo para fundamentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos coligidos aos autos.

Diante desse cenário, verifica-se que
o acervo probatório é coeso e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas
, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Assim,
afasta-se a tese de absolvição por insuficiência de provas
, mantendo-se o decreto condenatório nos termos da sentença recorrida.

02.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A Defesa sustenta a incidência do
princípio da insignificância
, sob o argumento de que a conduta consistiu na subtração de dois aparelhos celulares posteriormente restituídos às vítimas, circunstância que, segundo a tese defensiva, afastaria a tipicidade material do fato.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora os bens tenham sido devolvidos no dia seguinte,
a restituição não decorreu de ato espontâneo do acusado
, mas apenas após ser interpelado pela vítima e por seus familiares, momento em que tomou conhecimento de que os aparelhos pertenciam a pessoas ligadas a indivíduo conhecido na localidade.

Tal circunstância demonstra que a devolução ocorreu por pressão externa,
e não por iniciativa voluntária do agente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição imediata e integral do bem subtraído não constitui, por si só, fundamento suficiente para o reconhecimento do princípio da insignificância, sendo necessária a análise conjunta dos demais requisitos exigidos para a incidência da referida causa de atipicidade material. Veja-se:

“(...) Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese:
a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui
,
por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
. (...)” (STJ - REsp: 2062095 AL 2023/0021995-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2023). Grifei.

Além disso, o delito foi
praticado mediante grave ameaça
,
circunstância que
, por si só,
afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da bagatela
.

Com efeito, é entendimento consolidado no

Superior Tribunal de Justiça que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, porquanto tais delitos não tutelam apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido:

“(...) Assim,
o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal
,
no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores
,
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente
, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação
, (c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada
" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2833253 MG 2025/0001315-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025). Grifei.

“(...)
A conduta do recorrente possui mínima ofensividade
,
pois não houve violência ou grave ameaça
,
e os bens foram restituídos à vítima
. (...) Não há periculosidade social na ação, uma vez que o fato vincula-se a um único agente que subtraiu objetos de valor irrisório. (...) “(STJ - AREsp: 2601826 ES 2024/0111790-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

Dessa forma, considerando que a conduta foi
praticada com grave ameaça às vítimas
, bem como que a restituição dos bens
não ocorreu de forma espontânea
, resta evidenciada a relevância penal do fato, circunstância que impede o reconhecimento da atipicidade material.

Registre-se, ainda, que a devolução posterior dos aparelhos celulares caracteriza, no máximo,
arrependimento posterior ou mera reparação civil do dano
, circunstância que não possui o condão de afastar a tipicidade penal da conduta.

Assim,
rejeita-se a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância
, devendo ser mantido o reconhecimento da tipicidade penal da conduta.

03.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
.

A Defesa sustenta que não houve emprego de violência ou grave ameaça na conduta do apelante, razão pela qual pleiteia a desclassificação do delito de roubo (art. 157 do Código Penal) para furto (art. 155 do Código Penal).

A tese defensiva
, contudo,
não merece prosperar
.

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, especialmente do depoimento judicial
(ID: 27632277),
da vítima Olga Lucas Pinto, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou evidenciado que o apelante abordou as vítimas exigindo a entrega dos bens e
simulou portar arma de fogo
, mantendo a mão sob a blusa e afirmando que efetuaria disparo caso não fosse atendido.

Tal conduta foi suficiente para
incutir temor nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência
, caracterizando a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial
(ID: 27632278),

admitiu ter anunciado o assalto
, afirmando que disse às vítimas:
“não reage que isso é um assalto”
. Tal circunstância reforça a conclusão de que a subtração foi praticada mediante intimidação, e não de forma clandestina ou furtiva.

Cumpre destacar que, para a configuração do crime de roubo,
não se exige necessariamente o emprego efetivo de arma
, sendo suficiente a grave ameaça apta a constranger a vítima.

Nesse contexto, a
simulação de porte de arma de fogo
constitui meio idôneo para caracterizar o elemento normativo do tipo penal.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

“(...)
A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo
,
pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
. (...)” (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). Grifei.

“(...)
A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível
,
pois a grave ameaça foi demonstrada pela simulação de estar armado
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001004578, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 28/07/2025). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que em
crimes patrimoniais praticados mediante abordagem direta
, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sobretudo quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese em exame, conforme os casos jurisprudenciais colacionados, acima, anteriormente.

Assim, restando evidenciado que o apelante empregou grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, mediante anúncio expresso de assalto e simulação de estar armado, mostra-se correta a tipificação da conduta no art. 157, caput, do Código Penal.

Dessa forma,
rejeita-se o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto
, devendo ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença recorrida.

04.

PENA-BASE
.

A Defesa pleiteia a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Todavia,
não assiste razão à defesa
.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que o
juízo a quo já fixou a pena-base no mínimo legal
, após examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, concluindo
que
nenhuma delas se mostrava desfavorável ao réu
.

Conforme consignado expressamente na decisão (ID 27632285):

“(...)
A culpabilidade normal à espécie, nada a valorar.
Quanto aos antecedentes, há sentença condenatória transitada em julgado, mas será analisada essa circunstância na fase seguinte, na reincidência
.
Nada a valorar
.
Sobre a conduta social nada a valorar
.

A personalidade do agente não aferida nos autos, nada a valorar
.

Os motivos são normais à conduta do réu, nada a valorar.
As circunstâncias de tempo
,
lugar e meio de execução foram normais, nada a valorar
.
As consequências do crime são normais, nada a valorar
.

O comportamento da vítima de modo algum concorreu para o crime
.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
4 anos de reclusão e 30 dias-multa
.” (ID:27632285).

Dessa forma, constata-se que
a pena-base foi fixada exatamente no mínimo cominado ao delito
, inexistindo qualquer exasperação a ser corrigida por esta instância revisora.

Assim,
não há interesse recursal quanto ao ponto
, razão pela qual o pleito defensivo não comporta acolhimento.

05.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

(ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL).

Sustenta a Defesa que deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que o réu admitiu a prática delitiva durante seu interrogatório.

A alegação
, contudo,
não procede
.

Conforme se extrai da sentença (ID: 27632285), o magistrado sentenciante
expressamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea
,
aplicando-a na segunda fase da dosimetria da pena
, e reduziu a pena para o patamar da pena-base, antes do aumento pela continuidade delitiva.

Assim, observa-se que
o benefício já foi devidamente considerado pelo juízo de origem
, inexistindo qualquer omissão ou irregularidade na aplicação da atenuante.

Dessa forma,
não há reparo a ser realizado na sentença quanto a esse ponto
, devendo ser mantida a dosimetria da pena tal como fixada pelo magistrado de primeiro grau.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28660093)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PEDRO PAULO ARAÚJO PINHO

e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 27632285), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026